Tribunal: TJPA
Processo: 0004106-36.2014.8.14.0038
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGOS 302 E 303 DO CÃDIGO DE TRÃNSITO. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO. PRETENDIDA CONDENAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. APLICAÃÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÃÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. ImpÃμe-se a manutenÃ§Ã£o do decreto absolutÃ3rio quando, das provas coligidas nos autos, nÃ£o Ã© possÃvel extrair a existÃªncia de violaÃ§Ã£o ao dever de cuidado objetivo na conduta imputada ao rÃ©u, seja de forma negligente, imprudente ou imperita. InteligÃªncia do art.18, II, do CÃ3digo Penal. 2. Recurso conhecido e nÃ£o provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004106-36.2014.8.14.0038
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE OURÉM (VARA ÚNICA)
APELANTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JANETE DA SILVA MENDES (ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA Nº 5.041)
APELADOS: SEVERINO ALVES MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA) E A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 302 E 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. Impõe-se a manutenção do decreto absolutório quando, das provas coligidas nos autos, não é possível extrair a existência de violação ao dever de cuidado objetivo na conduta imputada ao réu, seja de forma negligente, imprudente ou imperita. Inteligência do art.18, II, do Código Penal.
2
. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia quatorze do mês de junho de 2021 e término às 14:00hs do dia vinte e um do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0004106-36.2014.8.14.0038
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE OURÉM (VARA ÚNICA)
APELANTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JANETE DA SILVA MENDES (ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA Nº 5.041)
APELADOS: SEVERINO ALVES MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA) E A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Janete da Silva Mendes,
na condição de assistente de acusação,

por intermédio do advogado Fernando Flávio Lopes Silva, interpôs apelação, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que absolveu o apelado Severino Alves Miranda da prática dos delitos tipificados nos artigos 302 e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em face das vítimas João Climaco Mendes e José Adalto dos Santos, respectivamente.

Noticia a exordial acusatória, em resumo, que, no dia 23/08/2014, por volta das 18h, na Rodovia PA 124, o acusado conduzia um veículo automotor tipo caçamba, ocasião em que efetuou uma conversão à esquerda e colidiu com a motocicleta em que as vítimas estavam, ocasionando com o impacto a morte de
João Climaco Mendes e diversas lesões no sobrevivente José Adalto dos Santos.

A recorrente postula, exclusivamente, a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do artigo 302 e 303, ambos da Lei nº 9.503/1997, aduzindo que o recorrido agiu culposamente, nas três modalidades: imperícia, imprudência e negligência, sobretudo porque ao realizar manobra ¿
não observou a motocicleta que trafegava em sentido contrário, descumprindo com isso, o seu dever objetivo de cautela ao cruzar a rodovia, além de não ter dado nenhum tipo de sinal como pisca-pisca que é obrigatório, e nem sequer reduzido à velocidade, causando com isso o acidente¿.

Em contrarrazões, o recorrido e o
dominus litis
manifestam-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, destacando a defesa do apelado que ¿
o mototaxista é quem agiu sob a modalidade culposa, pilotando a motocicleta sem a devida perícia, uma vez que não possuía habilitação para tanto. Ademais, fora imprudente, posto que transitava, à noite, em via sem qualquer iluminação pública, com os faróis desligados. Não bastasse, agiu também de forma negligente, visto que, juntamente com o garupa, não utilizava equipamento essencial e obrigatório de segurança¿.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0004106-36.2014.8.14.0038
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE OURÉM (VARA ÚNICA)
APELANTE/ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JANETE DA SILVA MENDES (ADVOGADO: FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA - OAB/PA Nº 5.041)
APELADOS: SEVERINO ALVES MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA) E A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, inicialmente, que para condenação tanto do delito de homicídio culposo quanto do de lesão corporal culposa pressupõem que o fato descrito revele, de forma
induvidosa
, que a conduta do recorrido foi dotada de
negligência, imprudência ou imperícia
.

Assim focado, passo à análise do recurso.

E, registro, de pronto, que, acertadamente, o Juízo
a quo
absolveu o apelado, eis que, contrário ao que pretende a assistente de acusação,
não restou provada sua responsabilidade penal, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

Esclareço que a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza,
sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade
, cujos contornos foram, anteriormente, delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

A propósito, é oportuno transcrever ementa de acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:
¿A presunção de não culpabilidade trata,
mais do que de uma garantia, de um direito substantivo
. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo,
o direito à presunção de não - culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência
¿.
(STF.
Habeas Corpus
nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012).

Ressalto, ainda, que para a caracterização do crime de homicídio culposo, ou ainda, de lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor,
é imprescindível,
como dito linhas atrás,
a demonstração inequívoca de que o agente violou o dever de cuidado objetivo
, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis, o que não restou comprovado nos autos, prevalecendo, insisto, o princípio
in dubio pro reo.

Portanto, para que pudesse ser julgada procedente a pretensão acusatória, deveria restar suficientemente demonstrado nos autos,
seja por prova pericial ou testemunhal
, que
o apelado extrapolou o limite do risco permitido na condução do veículo automotor, ou seja, que agiu de forma imprudente, negligente ou imperita, o que, à toda evidência, não se verifica.

Digo isso porque, as provas carreadas nos autos, em especial a testemunhal, não confirmam que o recorrido tenha, de fato, agido nos moldes do que preceitua o artigo 18, II, do Código Penal,
não se podendo afirmar que o acidente tenha decorrido da violação ao dever de cuidado pelo apelado, tampouco que poderia estar no âmbito de sua previsibilidade a ação.

Esse foi o ponto fulcral que fez o magistrado sentenciante decidir pela absolvição do acusado, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, o qual, adoto como razão de decidir
:
¿7.
A vítima reconheceu não possuir habilitação da condução de veículos
, ressaltou que a motocicleta estava com o farol acesso e que o caminhão fez a conversão de forma repentina, salientou que
chegou a frenar, mas não conseguiu evitar a colisão
. As
testemunhas arroladas pela Defesa
foram ouvidas através de carta precatória
e em nada contribuíram para o esclarecimento do caso
.
8.
O réu durante o interrogatório
afirma que realizou a conversão seguindo as normas de trânsito e
que não viu o veículo das vítimas, aventando que o mesmo estaria com o farol desligado. Salienta ainda que pediu a outro motociclista que passou logo após o acidente a pedir socorro na Vila do Caeté
, o qual chegou em cerca de 20 minutos.
Ressalta ainda que pediu a outro caminhoneiro para retirar o caminhão do local e ficou com a acidentado, sem se identificar, até que o mesmo fosse levado pela ambulância
.
9. Não houve perícia no local do acidente ou nos veículos envolvidos. Não havendo nos autos elementos que demonstrem as afirmações do réu e da vítima.
(...)
12. Em razão da ausência de provas produzidas em Juízo se depreende que
não há mínima demonstração que o réu tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia
, sendo pacífico que uma condenação não pode embasar-se exclusivamente em inquérito policial, conforme expresso no artigo 155 do CPP (...)
13. Os autos demonstram a ocorrência de um acidente de trânsito, a pobreza do inquérito com a ausência de provas técnicas não permite a avaliação da responsabilidade dos envolvidos, sendo aplicável no caso o adagio in dubio pro reo (...).
Diante do exposto, julgo improcedente a denúncia de fls. 02/03, para, ABSOLVER Severino Alves Miranda, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação de estar incurso nas penas dos artigos 302 e 303 da Lei 9.503/07¿ -
Destaquei
.

Acrescento, com ênfase a demonstrar o confronto e antagonismo entre as versões acusatória e defensiva, os depoimentos prestados pela vítima sobrevivente e pelo réu, ora recorrido, veja-se:
Depoimento vítima José Adalto dos Santos (mídia fl. 44): ¿
que foi uma das vítimas do acidente; que estava dirigindo a moto; que a motocicleta era sua;
que não tem habilitação
, que trabalhava como mototaxista;
que somente o depoente estava de capacete
; que o seu destino era Vila do Limão;
que era por volta de 19h
;
que estava com o farol acesso
;
que o réu não ligou o alerta para fazer a conversão na pista, cruzando sua frente repentinamente
;
que não teve reação, apenas freiou e bateu na lateral da caçamba, na posição do tanque
¿.
--------------------------------------------------------------------------------------
Depoimento réu Severino Alves Miranda (mídia fl. 96): ¿
que nunca foi preso, é a primeira vez que responde a processo; que seguia na Rodovia PA 124 sentido Ourém e
na hora de fazer o contorno, olhou para trás e não vinha ninguém; que jogou o caminhão ao acostamento da direita, com o alerta ligado, para fazer a conversão à esquerda, nessa hora eu vi o farol alto, só que de uma moto, a uma distância de 200 metros mais ou menos, em sentido contrário
; então fiz a conversão, dobrando para entrar no ramal; a moto que abalroou a caçamba eu não vi, só ouvi o barulho;
a moto bateu no meio da caçamba
; que ao descer tomou as medidas para pedir socorro, se colocando no meio da pista e pedindo para a moto que avistou o farol parar e pediu socorro para o condutor, que foi até o Arraial do Caeté chamar a ambulância; enquanto isso as caçambas que iam para Seixeira foram logo se aglomerando, foi quando pediu para um dos motoristas ser sua testemunha e este lhe disse que não tinha tempo pra isso, mas que podia levar a caçamba pra Seixeira e assim fez; que ficou no local esperando o socorro, mas logo começou a juntar muita gente, achando que o motorista tinha tido culpa e foram atrás da caçamba, achando que o depoente tinha fugido; que só saiu do local, pegando carona para retornar à Belém, quando a ambulância levou as vítimas;
que o rapaz que sobreviveu era o motorista da moto;
que na ocasião este não lhe disse nada, só pediu socorro e disse que já tinha pedido, que pediu o nome dele para fazer o relato no boletim de ocorrência policial;
que quando desceu da caçamba para ver o que tinha acontecido, o farol da moto estava apagado
;
que o acidente ocorreu por volta das 19 hs, que já estava escuro no local; que em mais de 33 anos de profissão esse foi o primeiro acidente em que se envolve
; que não havia ingerido bebida alcóolica; que sequer bebe bedida alcóolica por ser evangélico¿.

Nesses termos, da leitura do
decisum
, vê-se, como assinalei antes, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório
.

Assim, facilmente se percebe que, no caso dos autos, há duas versões, a acusatória e a defensiva,
não tendo a prova oral produzida contribuído para elucidá-las
, sobretudo porque inexistiu testemunha ocular dos fatos, tendo sido ouvidas, apenas, as testemunhas Alamir da Silva Mendes (filho da vítima) ¿
que não presenciou o acidente¿
- mídia fl. 44
;
Maria Iranice Nogueira dos Santos (filha do ofendido sobrevivente) ¿
tendo sido perguntada se viu o acidente, se estava no local, respondeu negativamente
¿ - mídia fl. 44 e Zacarias Castro da Silva (colega de trabalho do apelado), tendo este afirmado ¿
que não presenciou os fatos, mas conhece o local do acidente; que o acusado é motorista profissional há muitos anos e desconhece o envolvimento dele em qualquer tipo de infração ou acidente, que desabone seu histórico funcional; que no local do acidente não tem iluminação pública, que por volta das 18h já fica escuro no local¿ -
mídia fl.78
,
portanto, inservíveis para referendar a versão acusatória e respaldar um decreto condenatório como pretende a ora recorrente.

Nesse contexto, havendo dúvidas sobre a existência da culpa do apelado, a manutenção da sentença absolutória é medida impositiva.

Cito, ilustrativamente, julgados dos tribunais pátrios, que se assemelham à mesma
ratio decidendi
dos autos,
verbis
:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA.
CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 302, CAPUT, AMBOS DO CTB).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DA ACUSADA PELA MANIFESTA IMPRUDÊNCIA. AFASTAMENTO.
AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA CULPA
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO.
ACUSADA QUE TOMA AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS AO DIRIGIR SEU VEÍCULO EM RODOVIA DE INTENSO TRÁFEGO. TESTEMUNHA DE DEFESA QUE ANTECEDIA TRÊS CARROS AO DA RECORRIDA. VELOCIDADE COMPATÍVEL COM O LOCAL. REAÇÃO DA APELANTE. ESTADO DE CHOQUE QUE A IMPEDIU DE FREAR LOGO APÓS A COLISÃO, ARRASTANDO A MOTOCICLETA. EXCESSO DE VELOCIDADE NÃO COMPROVADO. OUTROSSIM, FORTES INDÍCIOS DE QUE O OFENDIDO, AO BUSCAR INFLETIR À ESQUERDA DA VIA (MORADOR DO LOCAL), DIMINUIU, DE INOPINO, A VELOCIDADE SOBRE O LEITO CARROÇÁVEL, NÃO OPERANDO À DIREITA PARA AGUARDAR O TRÁFICO EM SENTIDO CONTRÁRIO (ART. 37 DA CTB).
AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À IMPRUDÊNCIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DA ACUSADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DECRETAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

Não estando cristalinamente comprovada a culpabilidade, não se pode lastrear um decreto condenatório tão-somente em deduções e presunções. Em sendo frágeis os elementos de convicção quanto à culpa do réu, outra solução não há do que a absolvição do mesmo, pela dúvida, sob pena de se desrespeitar o princípio básico da apreciação probatória, segundo o qual o ônus da prova cabe a quem alega
(Apelação Criminal n. 2006.012467-6, de São Lourenço do Oeste, rel. Des. Jorge Mussi, j. 18/7/2006, o grifo não é do original). ¿
Havendo um mínimo de incerteza, prevalece o princípio do in dubio pro reo, tornando-se preferível absolver mil culpados do que condenar um inocente
.
Ademais, no processo criminal não há incertezas; ou demonstra-se cabalmente a autoria e a materialidade do delito ou absolve-se, pois a dúvida é sinônimo de ausência de provas
". (Apelação Criminal nº. 2004.013105-4, rel. Des. Solon d'Eça Neves). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJSC. Apelação Criminal nº 0000077-82.2018.8.24.0018, de Chapecó, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, Julgado: 15/09/2020 - grifei).
-------------------------------------------------------------------------------------
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
A prova oral e material produzidas carecem de segurança do agir culposo e imprudente do réu.
Palavra dos policiais militares não é capaz de derruir a dúvida acerca das condições em que ocorreram o acidente.
Inexistência de comprovação de que o réu descumpriu os deveres de cuidado na condução de veículo. Não há como afirmar que, com sua conduta, criou um risco não permitido, dando causa ao resultado lesivo, qual seja, a morte das vítimas, de modo que impositiva a manutenção da sentença absolutória.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO¿. (
TJRS. Apelação Criminal nº 70083358747, Sexta Câmara Criminal, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em 07/05/2020. Publicado em 22/09/2020 - destaquei).

Diante do exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e

nego-lhe provimento,
para manter, integralmente, a decisão absolutória do Juízo
a quo.

É como voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1